Tribunal: TJBA
Processo: 8001306-02.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001306-02.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIVALDO SILVA NETTO

APELADO: MARCIO GLEIDE OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANTA ROSA DANTAS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. OBSTRUÇÃO DE GARAGEM EM DECORRÊNCIA DE OBRA DE SANEAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cansanção/BA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por MÁRCIO GLEIDE OLIVEIRA SOUZA em Ação de Indenização por Danos Morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros legais, em razão de interrupção no fornecimento de água por cinco dias e obstrução de garagem decorrente de obra de ampliação da rede de esgotamento sanitário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço público essencial prestado pela EMBASA, com responsabilidade civil pelo dano causado; (ii) avaliar se o valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado diante das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público essencial, como a EMBASA, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescindindo da demonstração de culpa para a configuração do dever de indenizar.

Restou comprovado nos autos, mediante documentos e registros audiovisuais juntados pelo autor – não impugnados de forma efetiva pela ré –, que houve interrupção no fornecimento de água e obstrução do acesso à garagem da residência em razão de obras realizadas pela empresa.

A ausência de notificação prévia ao consumidor e a falha no plano de contingência para garantir o acesso ao imóvel evidenciam violação ao dever de adequada prestação do serviço.

A alegação genérica da ré sobre regularidade do serviço, fundada em normas técnicas, não foi acompanhada de prova técnica ou documental apta a infirmar os fatos apresentados.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado, observando os princípios da razoabilidade, da moderação e da função pedagógica da indenização civil.

É legítima a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% sobre o valor da condenação, conforme previsão do art. 85, §11, do CPC, diante do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de serviço público essencial responde objetivamente por danos decorrentes de interrupção injustificada ou mal comunicada no fornecimento.

A obstrução do acesso à residência por obra da concessionária caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

O valor fixado a título de dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 398; CPC, art. 85, §§3º, I e 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, APL nº 8081541-03.2020.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Quinta Câmara Cível, j. 08.07.2021; TJ-BA, APL nº 8024782-53.2019.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 24.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8001306-02.2024.8.05.0230
, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelado
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A
e
MARCIO GLEIDE OLIVEIRA SOUZA
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.